Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONFIGURADA. CAUSA DETERMINANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente DAYANE, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os réus a pagarem ao autor o valor de R$4.015,00 (quatro mil e quinze reais).
4. A ré/recorrente alega que a parte traseira de seu veículo foi atingida pelo veículo do autor e que este é responsável pelo acidente de trânsito. Requer a reforma da sentença.
5. Em contrarrazões, preliminarmente, o autor/recorrido sustenta a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. No caso, a ré/recorrente não produziu provas para comprovar a culpa do autor/recorrido pelo evento danoso. Ao contrário, após o ocorrido e também na fase instrutória do processo a ré/recorrente reconheceu a sua responsabilidade pela colisão dos veículos, importando ressaltar que a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo é relativa e, produzida prova em sentido contrário, deve ser afastada. Nesse sentido: Acórdão 1773822, 07649136120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
8. Segundo o contexto probatório, a causa determinante do acidente de trânsito foi a manobra indevida realizada pela ré/recorrente, consistente na abrupta transposição lateral de faixa de trânsito (ID 54368404, ID 54368529, ID 54368548 e ID 54368546), impedindo qualquer reação tempestiva do autor/recorrido. Irretocável a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.